Tribunal: TJBA
Processo: 8063723-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063723-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ALBERICO PEREIRA SANTOS, DANIEL NUNES DA SILVA

APELADO: FABIANE SAPUCAIA GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
DANIEL NUNES DA SILVA, ALBERICO PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SIMULTANEAMENTE CONTRA ACÓRDÃO DE EMBARGOS ACLARATÓRIOS (PRIMEIRO) EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO PELO INSS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. OMISSÃO ARGUIDA PELA SEGURADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO CONSTATADO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. MÉRITO DA TUTELA INDEFERIDO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA INDEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA.

1. Descabe o manejo de embargos aclaratórios para fins de correção de suposta omissão, obscuridade ou contradição entre o julgado vergastado e teses jurídicas sustentadas pelo embargante. O recurso integrativo deve se ater aos vícios intrínsecos da decisão judicial, não se prestando para o reexame de provas ou rediscussão do direito aplicado.

2. Embargos do INSS configuram tentativa de reforma do mérito; a insatisfação deve ser veiculada pela via recursal extraordinária.

3. Embargos da Autora. Constatada a omissão quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado em sede recursal, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para a devida integração.

4. Tutela de Urgência: Tratando-se de benefício de natureza indenizatória e inexistindo prova de urgência que supere o rito do cumprimento de sentença, o indeferimento da tutela é medida que se impõe.

5. ACLARATÓRIOS DO INSS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACLARATÓRIOS DA AUTORA CONHECIDOS E PROVIDOS APENAS PARA APRECIAR E INDEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063723-04.2021.8.05.0001
, em que ambos os litigantes figuram como embargantes o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
FABIANE SAPUCAIA GONCALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer de ambos os recursos,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do INSS e

DAR PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS da demandante
, para conhecer do
pedido de tutela de urgência, porém desprovê-lo
, na forma do
voto
da Relatora.